Tribunal: TJDFT
Processo: 0701039-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701039-89.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOEL ALVES SOARES APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por JOEL ALVES SOARES uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça (ID no 19384556). Contrarrazões apresentadas (ID no 19384564). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2020 17:18:48. Desembargador Gilberto Pereira Relator